Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA DESPROVIDA DE FORÇA EXECUTIVA E NÃO COLOCADA EM CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DO RÉU. SERVIÇO FOTOGRÁFICO DE FORMATURA. NÃO ENTREGA. PROVA NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido em ação monitória, por entender que a autora não comprovou minimamente a efetiva entrega da prestação dos serviços que teria originado as notas promissórias objeto da presente ação.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se a prova escrita que embasa a ação monitória é apta à comprovação da dívida.
III. Razões de decidir
3. A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não significa um documento que demonstre um direito líquido e certo do credor, mas apenas a um juízo de probabilidade da existência do direito de crédito alegado em juízo.
4. A nota promissória sem eficácia executiva serve para instruir ação monitória, sem necessidade de demonstração da causa de sua emissão.
5. Na ação monitória relativa à nota promissória desprovida de força executiva e não colocada em circulação, conquanto seja possível a discussão da causa debendi, cabe ao réu o ônus da prova da inexistência do débito.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.266.975/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10/03/2016; STJ, AgRg no REsp 696.279/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 28/02/2012; TJDFT, APC 0720774-45.2017.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 29/5/2019; TJDFT, APC 0722379-49.2019.8.07.0003, de minha relatoria, 7a Turma Cível, j. 16/2/2022